Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706621-52.2018.8.07.0007 RECORRENTE: EDNEIDE BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDOS: LILIAN MARIA MOURA BEZERRA, EUZIMAR BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DOS TERMOS EM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO FOI PACTUADO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS EMERGENTES E POR LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Deixando a parte autora de apresentar elementos de prova aptos a demonstrar quais seriam os termos pactuados pelas partes em contrato verbal de locação, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos emergentes e por lucros cessantes, baseada no descumprimento de obrigação contratual. 4. Tendo em vista que não ficou evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos ou a prática de qualquer outra conduta prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviabilizada a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, porque estão devidamente comprovadas as avarias no imóvel locado aos réus; b) artigo 47 da Lei 8.245/1991, ao entendimento de que a existência da relação locatícia ajustada verbalmente está demonstrada nos autos; a propriedade está comprovada pela certidão de ônus e pela prova testemunhal colhida; os danos experimentados no imóvel podem ser aferidos pelas fotos anexadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 373, §1o, do CPC, e 47 da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 17485359 – Págs. 5/6 que: a) a celebração do contrato verbal de locação da integralidade do imóvel não foi comprovada suficientemente; b) a autora sequer provou ser proprietária do bem e muito menos juntou comprovantes de pagamento dos alugueis anteriores; c) a prova testemunhal não comprovou os termos do negócio jurídico pactuado pelas partes; d) os documentos juntados com a apelação não podem ser considerados, pois não foi indicado o motivo da sua não produção no momento oportuno; e) as fotos, orçamentos e depoimentos das testemunhas não demonstraram que os danos foram causados pelos recorridos. Portanto, para alterar as conclusões do colegiado é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Considerando os termos do substabelecimento de ID 18538219 – Pág. 1, determino que as futuras publicações sejam realizadas também em nome da advogada Kely Alves Tavares (OAB/DF 65.036). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015